Tribunal: STF
Processo: AI 98439
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
- JUSTIÇA DO TRABALHO. ESTAGIÁRIO.
O CONFLITO ENTRE O ART-791, § 1º, DA CLT E O ART-72 DO ESTATUTO DA
OAB, NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DAS PARTES POR ESTAGIÁRIO NOS
DISSIDIOS INDIVIDUAIS, SE RESOLVE MEDIANTE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS HERMENEUTICOS ESTABELECIDOS NO ART-2º E SEUS PARAGRAFOS
DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, SEM IMPLICAÇÕES
CONSTITUCIONAIS, POIS QUE O ART-153, § 23, DA LEI MAIOR ASSEGURA A
LIBERDADE DO EXERCÍCIO DE QUALQUER PROFISSAO, "OBSERVADAS AS
CONDIÇÕES DE CAPACIDADE QUE A LEI ESTABELECER". AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.